Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721857-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDAS: SIMONE MACHADO SANTANA COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, SIMONE MACHADO SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DOS APELADOS PARA CONTRARRAZÕES. CUSTAS PARA A DILIGÊNCIA. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESISTÊNCIA TÁCITA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, intimado para declinar o endereço dos Apelados, para fins de cumprimento do § 1o do art. 331 do CPC/15, o Exequente o apontou, mas deixou de recolher as custas para a diligência. Sendo assim, a inércia deve ser entendida como desistência tácita do recurso, porquanto o processo não pode ficar paralisado à espera de manifestação da parte, sobretudo quando advertida, anteriormente, da consequência de não cumprir o determinado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando nulidade de intimações, uma vez que foram realizadas em cadastro diverso do advogado (Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/SP 257.220, ao invés de Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602, conforme requerido), e, por consequência, de todos os atos posteriormente praticados. Requer que as publicações sejam feitas no cadastro OAB/DF 34.602 (advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALIT). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador não examinou a aplicação do mencionado dispositivo quanto à tese recursal de que as intimações teriam sido realizadas em cadastro diverso. Com feito, “Inviável a análise de matéria que não foi suscitada no apelo nobre, tendo em vista constituir indevida inovação recursal.(...) Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.124.384/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Proceda a Secretaria às devidas alterações no sistema do PJe, conforme requerido no ID 79126619, para constar o cadastro OAB/DF 34.602 do causídico REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALIT, advogado do recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X